Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante apelante ao acórdão que indeferiu o requerimento para suspensão do recurso, conheceu da apelação, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e negou provimento ao recurso. Na sentença, a segurança impetrada para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS nas operações de circulação de mercadorias realizadas pela impetrante foi denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise das supostas omissões no acórdão a respeito das questões constitucionais e legais que obstaculizariam a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão, tendo em vista que o não sobrestamento da apelação observou a decisão no Tema 1.223 do Superior Tribunal de justiça e o aresto considerou que apenas lei poderia excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, a exemplo da previsão legal expressa que retira do cômputo desse imposto o valor do IPI, que tem a mesma base de cálculo.
4. O acórdão não é omisso na verificação de que o PIS e a COFINS compõem a base de cálculo do ICMS, uma vez que destacou que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estabelecer exceção à incidência dessas contribuições no cálculo do ICMS, ressaltando que não se aplica a tese do Tema 69 da repercussão geral, pois o caso em exame é diametralmente oposto à situação considerada nesse precedente.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.